Tribunal: TJDFT
Processo: 0714731-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE, USANDO A TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 1.013, § 3o, II, DO CPC, MANTÉM A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Acórdão que, conquanto reconhecendo a nulidade da sentença, prossegue no julgamento na forma do artigo 1.013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, e conclui pelo desprovimento do recurso, deve majorar os honorários advocatícios fixados na origem em benefício do advogado da parte vencedora.
II. Se, a despeito do uso da técnica do artigo 1.013, § 3o, inciso II, foi mantida a improcedência do pedido proclamada na sentença, é de rigor a majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
III. O provimento parcial do recurso que desautoriza a incidência do § 11 do artigo 85 é aquele que altera o resultado do julgamento da demanda, conforme a tese fixada no Tema Repetitivo 1.059.
IV. Recurso desprovido.